Tribunal: STJ
Processo: 3001373-70.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973077 - CE(2025/0232610-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DAVID LIMA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADA
: KELINE JOSUE MAGALHAES - CE030265
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAUCAIA
PROCURADOR
: SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
REVISÃO.
INADEQUAÇÃO.
DIREITO
LOCAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AUSENTE.
1. O recurso especial é inadequado para impugnar julgado cuja
fundamentação é de índole constitucional.
2. Descabe, no apelo nobre, a revisão do acórdão fundado em
norma de direito local. Inteligência da Súmula 280 do STF.
3. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do
STJ).
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77406609-f9d8-42e4-97ac-a19f624623aa

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77406609-f9d8-42e4-97ac-a19f624623aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973077 - CE (2025/0232610-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DAVID LIMA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADA
: KELINE JOSUE MAGALHAES - CE030265
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAUCAIA
PROCURADOR
: SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
REVISÃO.
INADEQUAÇÃO.
DIREITO
LOCAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AUSENTE.
1. O recurso especial é inadequado para impugnar julgado cuja
fundamentação é de índole constitucional.
2. Descabe, no apelo nobre, a revisão do acórdão fundado em norma
de direito local. Inteligência da Súmula 280 do STF.
3. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por DAVID LIMA DE
CARVALHO ROCHA contra decisão do Presidente do STJ, constante às e-STJ fls. 353
/356, em que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por entender
incidentes as Súmulas 280 e 282 do STF e por ter natureza constitucional a fundamentação
do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53736228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: be114029-6a84-4a56-9533-80a8a0950f76

Nas suas razões, o agravante afirma que a solução aplicada pela
instância ordinária não tem amparo na interpretação do Código Tributário Municipal de
Caucaia. Entende que o Colegiado local, equivocadamente, interpretou os arts. 2o, § 3o, da
LEF e 142 do CTN para concluir que autoridade distinta do representante da Procuradoria
municipal poderia realizar a inscrição em dívida ativa.
Sustenta o prequestionamento dessa tese recursal, porque "[...] a
questão da competência para inscrição foi apreciada – e afastada - justamente no momento
em que se reportou às expressões 'autoridade administrativa' e 'órgão competente', negando
a tese de que seria o procurador do município o único responsável segundo a previsão do
o, §3o, da LEF" (e-STJ fl. 367).
art. 2
Aduz, outrossim, que a referência ao
I, da CF foi realizada
art. 24,
ad
.
argumentandum tantum
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Na origem, tem-se agravo de instrumento interposto contra decisão
do juiz que, na execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao entender
competente a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento do Município
de Caucaia para a inscrição em dívida ativa de débito fiscal.
O Tribunal
manteve essa solução, estabelecendo que, por força
a quo
do
I, da CF, podem os entes federados estabelecer quem é a autoridade ou o órgão
art. 24,
competente (arts. 2o, § 3o, da
e 142 do CTN) para realizar a inscrição
Lei n. 6.830/1980
do débito fiscal em dívida ativa. Disse que, no Município de Caucaia, está a secretaria
municipal autorizada a realizar essa providência, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 250,
Tributário do Município de Caucaia. Confira-se (e-STJ fls. 293/295):
Quanto ao mérito do recurso, cumpre mencionar que o
do Código
art. 142
Tributário Nacional confere à autoridade administrativa a competência para o
lançamento do crédito tributário:
[...]
Seguindo essa premissa, o
°, §3°, da Lei n. ° 6.830/80 (Lei de Execuções
art. 2
Fiscais), prevê que a inscrição em dívida ativa será feita por órgão competente
para apurar a liquidez e certeza do crédito, senão vejamos:
Documento eletrônico VDA53736228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: be114029-6a84-4a56-9533-80a8a0950f76

[...]
Percebe-se da análise do CTN e da
que ambos tratam a
Lei no 6.830/80,
competência para a inscrição da dívida ativa de forma genérica, tendo o primeiro
denominado “autoridade administrativa” e o segundo, “órgão competente”.
Assim, considerando que os entes federados possuem competência concorrente
para legislar sobre Direito Tributário, nos termos do artigo 24, I, da Constituição
Federal: "Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico”, tem-se que cada ente designa o órgão competente ou a
autoridade administrativa competente que melhor lhe aprouver, para a realizar a
inscrição de débitos em Dívida Ativa.
No presente caso, em razão do permissivo legal, o Município de Caucaia
designou a Secretaria de Finanças, não podendo ser obrigado a seguir a regra da
inscrição dos débitos da União, como requer o agravante.
Corrobora a competência da Secretaria de Finanças, a promulgação da Lei
complementar n. 48 que alterou o Código Tributário do Município de Caucaia,
estabelecendo em seu
§ 5°, que a autoridade competente para a
art. 250,
inscrição dos débitos fiscais em dívida ativa, no âmbito do referido município, é
a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento.
Dessa forma, não há o que se falar em nulidade da inscrição do débito objeto dos
autos.
No que diz respeito a execução dos débitos tributários, destaca-se que a
competência é da Procuradoria-Geral do Município, nos termos do
§ 6°,
art. 250,
do Código Tributário do Município de Caucaia, logo, verifica-se que a execução
dos autos principais foi proposta pela autoridade competente, não havendo o que
se falar em extinção da execução.
No recurso especial, o administrado apontou violação dos arts. 2o, §
3o, da
e 142 do CTN, sustentando que apenas a Procuradoria do
Lei n. 6.830/1980
município tem competência para inscrever em dívida ativa o débito fiscal.
Pois bem.
Como se vê, o Colegiado local rechaçou a tese de que a inscrição em
dívida ativa deveria ter sido realizada pela Procuradoria municipal, afirmando a correção
do procedimento realizado pela Secretaria municipal, porque autorizado pelos arts. 24, I, da
CF e 250, § 5o, do Código Tributário do Município de Caucaia.
A afirmação do contrário dependeria não apenas da interpretação do
dispositivo da Constituição Federal, o que é inviável nessa sede, à luz da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal por aquele próprio texto, mas também do exame da
norma local, providência inadmitida nos termos da Súmula 280 do STF.
Documento eletrônico VDA53736228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: be114029-6a84-4a56-9533-80a8a0950f76

Destaco, outrossim, que contra o acórdão recorrido sequer foi
interposto recurso extraordinário. Desse modo, ainda que se entendesse ter havido
fundamento de natureza infraconstitucional no julgado, o exame da insurgência estaria
impedido nos termos da Súmula 126 do STJ.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: be114029-6a84-4a56-9533-80a8a0950f76

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.077 / CE
Número Registro: 2025/0232610-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00568472620168060064 30013737020238060000 568472620168060064
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVID LIMA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADA
: KELINE JOSUE MAGALHAES - CE030265
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAUCAIA
PROCURADOR : SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DAVID LIMA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADA
: KELINE JOSUE MAGALHAES - CE030265
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAUCAIA
PROCURADOR : SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:13
Código de Controle do Documento: 3f04e888-d760-452a-b20b-653b7f529e4f

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:13
Código de Controle do Documento: 3f04e888-d760-452a-b20b-653b7f529e4f